Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704179-75.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA KINOSHITA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, nota-se que o Distrito Federal interpôs apelação após a remessa dos autos ao segundo grau de jurisdição (ID 30849636), alegando, preliminarmente, a tempestividade do recurso. Em observância aos princípios da economia e celeridade processual, é desnecessário o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para cumprimento do determinado no artigo 1.010, §1o, do Código de Processo Civil. Portanto, intime-se a parte apelada, para contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora